Tribunal: TJPA
Processo: 0801887-35.2024.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801887-35.2024.8.14.0048

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO: MARWAN KAMEL SALMAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LIMITADOS À DATA DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a ilicitude do bloqueio de conta digital e da retenção de valores pertencentes ao autor, determinou a devolução da quantia, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, manteve astreintes e fixou honorários advocatícios, sob o fundamento de que a instituição financeira promoveu o bloqueio sem motivação concreta, sem prévia comunicação e sem prova de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta digital e a retenção dos valores foram legítimos diante das alegações de segurança e de indícios de fraude; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (iii) determinar se os consectários incidentes sobre a quantia retida devem subsistir até a data do bloqueio, da citação ou da efetiva disponibilização do numerário ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira admite o bloqueio integral da conta, mas não comprova documentalmente irregularidade concreta, fraude efetiva ou violação contratual apta a justificar medida extrema de retenção integral dos valores do consumidor.

4. A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central impõe dever de comunicação prévia para encerramento de conta, e a comunicação posterior ao bloqueio viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva.

5. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, e a retenção unilateral e injustificada de numerário do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço.

6. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, e a recorrente não se desincumbe de demonstrar justo motivo para o bloqueio e para a retenção da quantia.

7. A retenção injustificada de quantia elevada, com privação do acesso do consumidor a recursos de destinação familiar e de subsistência, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. A fixação da indenização por dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a redução do valor arbitrado preserva as funções compensatória e pedagógica da reparação sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. A mora quanto à quantia bloqueada persiste até a efetiva entrega ou disponibilização do valor ao credor, razão pela qual correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a quantia indevidamente retida devem ter como termo final a data em que o numerário ingressa na esfera de disponibilidade do autor.

10. As astreintes devem ser mantidas porque não há insurgência recursal específica apta a demonstrar excesso concreto ou inadequação da medida coercitiva, cuja finalidade é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais e para limitar a incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre a quantia retida até a data da efetiva disponibilização do numerário ao consumidor, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não pode bloquear conta digital e reter integralmente valores do consumidor com base em alegações genéricas de segurança sem prova concreta de fraude ou infração contratual. 2. O bloqueio e a retenção injustificados de valores em conta digital, sem comunicação prévia adequada, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por dano moral. 3. Os consectários legais incidentes sobre quantia indevidamente retida subsistem apenas até a efetiva disponibilização do numerário ao consumidor. 4. A indenização por dano moral decorrente de bloqueio indevido de conta deve ser arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 4.753/2019; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º; CC, art. 186; CPC, arts. 373, II, 537, 85, § 2º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 677; STJ, Tema 1.201; TJ-SE, Recurso Inominado, 1ª Turma Recursal, j. 11.08.2023; TJ-SP, Recurso Inominado Cível, 6ª Turma Recursal Cível, j. 22.04.2025; TJ-BA, Recurso Inominado, publ. 10.11.2020; TJ-RJ, Apelação, j. 01.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801887-35.2024.8.14.0048

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A

APELADO: MARWAN KAMEL SALMAN

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PAGSEGURO INTERNET S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARWAN KAMEL SALMAN, na qual se discutiu o bloqueio e a retenção de valores existentes em conta digital mantida perante a instituição demandada.

A decisão recorrida (id. 33343705) reconheceu a ilicitude da retenção do montante de R$ 85.003,04, por entender que o bloqueio ocorreu sem motivação concreta, sem comunicação prévia e sem respaldo em cláusula contratual clara. Ao final, o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência, convertendo-a em definitiva, e determinar que a requerida devolvesse ao autor o valor de R$ 85.003,04, com correção monetária desde 29/07/2024 e juros moratórios a partir da citação; (ii) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso; (iii) manter a multa cominatória fixada na decisão liminar, exigível até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer; e (iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 33343709), a apelante PAGSEGURO INTERNET S.A. sustenta, em síntese, (i) que o bloqueio da conta e dos valores titularizados por MARWAN KAMEL SALMAN decorreu de exercício regular de direito, lastreado em disposições contratuais e em medidas de segurança adotadas no âmbito de sua atuação como instituição de pagamento; (ii) que as cláusulas contratuais invocadas autorizariam tanto o bloqueio preventivo quanto a retenção do saldo em hipóteses de indício de fraude ou violação contratual; (iii) que não houve violação ao dever de informação nem à regulamentação do Banco Central, uma vez que o consumidor teria sido comunicado por e-mail acerca do bloqueio e do encerramento da conta; (iv) que a sentença incorreu em equívoco ao determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor de R$ 85.003,04 desde a data do bloqueio, sem observar que a obrigação de liberação da quantia já teria sido integralmente cumprida em sede de tutela de urgência; (v) que não restou configurado dano moral indenizável, porquanto o bloqueio temporário teria decorrido de legítima medida de segurança, inexistindo prova de efetivo abalo extrapatrimonial experimentado pelo autor; e, subsidiariamente, (vi) requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes as condenações impostas, ou, subsidiariamente, para reduzir a indenização moral arbitrada, bem como para inverter os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33343712.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do bloqueio da conta e da retenção do valor de R$ 85.003,04 pertencente a MARWAN KAMEL SALMAN, bem como a existência de dano moral e a correção dos consectários fixados na sentença. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, determinar a devolução do valor retido, condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, manter as astreintes e impor custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

No mérito, a sentença deve ser parcialmente reformada.

Da detida analise dos autos, constata-se que a parte apelante/demandada procedeu ao bloqueio integral da conta do Apelado – o que inclusive é reconhecido na contestação de id. 33343675 -, sob a alegação genérica de exercício regular de direito.

Entretanto, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar documentalmente qualquer irregularidade concreta capaz de justificar a medida extrema e desproporcional de bloqueio e/ou retenção de valores na conta do autor/recorrido.

É consabido que a Resolução nº 4.753/2019 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de comunicação prévia nos casos de encerramento de conta, salvo exceções específicas, as quais não se aplicam ao caso em exame. Ao revés, restou demonstrado que o encerramento da conta foi comunicado apenas após o bloqueio e sem qualquer notificação anterior ao consumidor, violando, portanto, o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de falha na prestação, mesmo sem necessidade de prova de culpa. É inequívoco nos autos que a falha decorreu de conduta unilateral da Apelante, sem a devida comprovação de fraude ou qualquer ato ilícito do consumidor.

Por sua vez, o art. 186 do Código Civil tipifica como ato ilícito toda conduta que, por ação ou omissão, cause dano a outrem. A retenção injustificada de quantia de elevada importância, ainda mais com destinação familiar e de subsistência, extrapola os meros dissabores do cotidiano, configurando lesão à dignidade do consumidor.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova robusta de que a conta do autor estivesse sendo usada de maneira fraudulenta.

Cabia à recorrente, portanto, apresentar/comprovar cabalmente o desatendimento às regras da plataforma, ônus do qual não se desincumbiu, conforme art.373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não comprovado o justo motivo para o desligamento/bloqueio, é de rigor a manutenção da r. sentença quanto ao reconhecimento do ilícito perpetrado.

Colaciono julgados de situações semelhantes acerca da ilegalidade dos bloqueios de conta perpetrados:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DA PARTE DEMANDADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO CONTA DIGITAL DA PARTE AUTORA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E PRÉVIO AVISO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA QUANTIA DISPONÍVEL EM CONTA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E CONCESSÃO DA LIMINAR . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Recurso conhecido, porque adequado e tempestivo e preparado. 2. O cerne da questão controvertida cinge-se, tão somente, em analisar se a situação em tela, qual seja, bloqueio da conta e descredenciamento do autor, é passível de indenização por danos morais. 3 . Avaliando a decisão do juízo de primeiro grau à luz dos argumentos das partes e de todo material probatório produzido nos autos, vejo que a solução apontada na sentença deve ser mantida. Explico. 4. In casu, o recorrente suspendeu a conta de um correntista, sem que este fosse previamente notificado acerca dos motivos que levaram a instituição financeira a fazê-lo e ainda por cima, fundada em procedimento interno de apuração administrativa de suposta fraude, o qual, frise-, não foi devidamente comprovado nos autos . 5. Conforme extrato da conta do recorrido, a época do bloqueio/cancelamento, ele possuía o valor de R$ 2.466,84 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) em conta, e em razão da conduta da recorrente, ficou impossibilitado de utilizá-lo, até a concessão da liminar, em 18/10/2022. 6 . Não há indicação da data exata do bloqueio, mas à época da propositura da ação, em 30/09/2022, tal situação já existia, e a empresa demandada declarou que os valores foram desbloqueados em 06/11/2022, após auditoria. 7. Os documentos anexados pela recorrente são telas sistêmicas e extratos produzidos unilateralmente, que no caso em tela, em nada comprovam os argumentos apresentados na defesa, pois sequer demonstram o recebimento e ciência do comunicado pelo cliente/autor, nem a realidade de uso/movimentação da maquineta do requerente. 8 . É do fornecedor o ônus de provar a inexistência de falha na prestação de serviço quando a postulação é amparada em elementos indiciários, conforme inteligência dos arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, do CDC. 9. Da análise dos autos, percebe-se que a empresa demandada não especificou, nem demonstrou os motivos plausíveis do bloqueio da conta, não informou a parte autora previamente acerca do bloqueio . 10. Assim, como bem pontuado pelo juízo a quo, a situação descrita extrapola os limites de um mero dissabor e pode ensejar, a depender de cada caso em concreto, indenização por danos morais em favor do correntista, vez que impede o consumidor o seu acesso à movimentação financeira, ocasiona insegurança, desconforto e privação dos valores pecuniários. 11. Assim, acertada foi a sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, pois entendo que o bloqueio indevido de conta virtual, impedindo que o consumidor tenha acesso a valores de sua propriedade caracteriza falha na prestação ... do serviço e gera dever de indenizar os danos morais sofridos. 12. Quanto à fixação do quantum indenizatório pelo juízo, esta deve ser norteada pela lesividade do dano e a capacidade econômica do (a) suplicado (a), a fim de não impor um valor irrisório, o que estimularia a reincidência, nem impor um valor exorbitante, o que poderia levar a um enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico. 10 . Por isso, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantido, porque proporcional à gravidade de lesão e conduta e à capacidade econômica dos envolvidos. 11. Constata-se, portanto, que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo . 12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença fustigada, pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, parte final, da Lei 9.099/95. 13 . Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente/demandada no importe de 20% sobre o valor da condenação. AA (TJ-SE - Recurso Inominado: 0005802-56.2022.8 .25.0027, Relator.: Marta Suzana Lopes Vasconcelos, Data de Julgamento: 11/08/2023, 1ª TURMA RECURSAL)

RECURSO INOMINADO – CONTA BANCÁRIA – BLOQUEIO INJUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA MEDIDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS. Instituição financeira que bloqueia conta bancária e retém valores do correntista sob alegação de movimentação suspeita, sem apresentar prova concreta da necessidade da medida ou da existência de investigação legítima. Retenção abusiva por mais de 180 dias, sem justificativa plausível. Dano moral configurado diante dos transtornos e prejuízos suportados pelo consumidor, aplicando-se ainda a teoria do desvio produtivo . Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10012371220248260681 Louveira, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/04/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/04/2025)

Embora haja a possibilidade de descredenciamento unilateral, tal prerrogativa não pode ser exercida de modo discricionário e imune ao controle judicial, especialmente quando os efeitos do ato implicam exclusão definitiva do acesso a meios de subsistência – como o bloqueio de valores realizado.

No que tange ao dano moral, o bloqueio abrupto e arbitrário de acesso do usuário à sua conta/plataforma enseja a reparação pretendida, pois o autor/recorrido foi impedido de continuar dispor de valores/créditos disponíveis em sua conta, trazendo-lhe sofrimento e desgaste emocional.

No entanto, o valor arbitrado na origem comporta moderação.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório para a vítima e o efeito pedagógico para o ofensor, sem converter-se em fonte de enriquecimento sem causa. À vista dessas balizas,
torna-se mais adequado reduzir a indenização de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que melhor se ajusta às particularidades do caso concreto, preservando a dupla função compensatória e pedagógica da reparação.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE VENDAS PELA AUTORA ATRAVÉS DA MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES . VÍCIO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00. (Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0161462-84 .2019.8.05.0001,Relator (a): NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS,Publicado em: 10/11/2020 )

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTOR ALEGA QUE O BANCO RÉU BLOQUEOU INDEVIDAMENTE SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar o imediato desbloqueio da conta corrente do autor, declarar a inexistência da dívida impugnada e condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral. A parte ré pleiteia a improcedência dos pedidos e o autor apela adesivamente requerendo a majoração da verba reparatória . In casu, verifica-se que a parte ré admite ter efetuado o bloqueio da conta "picpay" do autor devido a uma "instabilidade do sistema" e por medida de segurança. Contudo, a instituição financeira não tem poder de polícia para efetuar bloqueio de conta de forma injustificada. Falha na prestação do serviço configurada. Réu que não logrou êxito em desconstituir as alegações autorais, a teor do art . 373, II, do CPC. Dano moral in re ipsa. O autor ficou injustamente privado de fazer qualquer transação bancária por longo período. Verba fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . Incidência da Súmula 343 do TJRJ. Sentença que se confirma. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08060776020238190202 202400167023, Relator.: Des(a) . FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 01/08/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/08/2024)

No que tange aos consectários (juros e correção monetária) incidentes sobre o valor bloqueado (R$ 85.003,04), o C. STJ, ao revisar o Tema Repetitivo 677, firmou compreensão no sentido de que, nas obrigações de pagar quantia, a mora persiste até a efetiva entrega da soma ao credor ou, ao menos, até o ingresso do valor em sua esfera de disponibilidade.

Tema 677 - Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Essa orientação, embora construída em contexto executivo, contém
ratio decidendi
perfeitamente aplicável ao caso em exame: se o montante retido foi efetivamente liberado em cumprimento à tutela de urgência, a incidência de correção monetária e juros moratórios deve ter como termo final a data da disponibilização da quantia a MARWAN KAMEL SALMAN, sob pena de se admitir duplicidade indenizatória e enriquecimento sem causa.

O direito do autor à recomposição do prejuízo decorrente da indisponibilidade patrimonial subsiste até a restituição efetiva; após esse marco, não há mora persistente a justificar a continuação indefinida dos consectários legais sobre o mesmo principal.

Desse modo, a sentença deve ser reformada apenas para
explicitar que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor de R$ 85.003,04 fluem, respectivamente, desde a data do bloqueio e desde a citação, porém somente até a data da efetiva liberação/disponibilização do numerário ao autor
, a ser apurada no cumprimento de sentença, caso ainda não delimitada nos autos originários.

Quanto às astreintes, ausente insurgência recursal específica apta a demonstrar excesso concreto ou inadequação do meio coercitivo, deve ser mantida a decisão que as preservou até o efetivo cumprimento da obrigação. As astreintes, como cediço, possuem natureza instrumental e coercitiva, destinando-se a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC. Não se verifica, nos elementos ora examinados, razão suficiente para sua exclusão abstrata.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação cível para:
(i)

reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00
; e
(ii)

estabelecer que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre a quantia de R$ 85.003,04 subsistam apenas até a data da efetiva disponibilização
do valor a MARWAN KAMEL SALMAN, a ser apurada em cumprimento de sentença; mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso, impõe-se o redimensionamento da sucumbência, observada a derrota mínima do autor em relação a parcela do pedido recursal, mas sem alteração substancial do núcleo do julgamento, já que persistem a condenação principal e o reconhecimento do dever indenizatório. Assim, torna-se adequado manter a condenação da ré nas verbas sucumbenciais, com ajuste do percentual para
15% sobre o proveito econômico obtido pelo autor
, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026